Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONVIVÊNCIA AVOENGA. PEDIDO INICIAL DE MODIFICAÇÃO AMPLA INDEFERIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO PARA AJUSTE LOGÍSTICO. MANUTENÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido da avó paterna para ampliar o regime de visitas à menor e procedente o pedido contraposto formulado pela genitora, para atribuir à apelante a responsabilidade pela retirada e devolução da criança no domicílio materno, mantendo-se as demais cláusulas do acordo anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos de fato e de direito que justifiquem a modificação ampla do regime de convivência da menor com a avó paterna, conforme pleiteado na inicial, ou se deve prevalecer o pedido contraposto, que limita-se à logística da visitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convivência familiar entre avós e netos é direito assegurado constitucionalmente, mas eventuais alterações no regime dependem da comprovação de impedimentos efetivos e reiterados.
4. Não se verificam nos autos provas suficientes de resistência injustificada ou sistemática ao convívio por parte da genitora.
5. O pedido contraposto foi acolhido com razoabilidade, ao modificar apenas a logística da visitação, sem suprimir o direito da avó à convivência com a neta.
6. A medida adotada preserva o interesse da menor, considerando sua rotina escolar e comunitária, e pode ser revista em caso de alteração das circunstâncias fáticas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A alteração do regime de convivência familiar exige demonstração de impedimentos concretos e reiterados. 2. É válida a decisão que, diante da ausência de prova de prejuízo ao convívio, mantém o regime anterior e acolhe pedido contraposto para ajuste logístico da visitação, observando o melhor interesse da criança.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 230; ECA, arts. 1o e 4o; CPC, art. 487, I; CC, art. 1.589, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1944982, 0705278-62.2020.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.11.2024, DJe 29.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1398966, 0702817-84.2020.8.07.0014, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 21.02.2022.